Tribunal: TJSP
Processo: 1059773-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. INATIVOS. Pretensão ao recálculo da verba paga a título de horas extras, com base nos vencimentos/proventos e no percentual de 50%. Admissibilidade. Base de cálculo que deve corresponder a totalidade dos proventos, ou seja, ao salário padrão e as vantagens incorporadas, excluindo-se as eventuais, bem assim deve ser considerado o

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. INATIVOS. Pretensão ao recálculo da verba paga a título de horas extras, com base nos vencimentos/proventos e no percentual de 50%. Admissibilidade. Base de cálculo que deve corresponder a totalidade dos proventos, ou seja, ao salário padrão e as vantagens incorporadas, excluindo-se as eventuais, bem assim deve ser considerado o adicional de 50%. Decreto Municipal no 31.576/92, art. 7o, inciso XVI, da CF e art. 9o, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Precedentes. Procedência da ação. Recurso provido.